Tribunal: TJDFT
Processo: 0728976-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. IMÓVEL DADO EM GARANTIA. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA PERICIALMENTE CONFIRMADA. ANOTAÇÃO DA AÇÃO NA MATRÍCULA. POSSIBILIDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO. PROPRIEDADE CONSOLIDADA. DIREITO DE DISPOSIÇÃO SOBRE O BEM IMÓVEL. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. DECISÃO REFORMADA.
1. Não se conhece da alegação trazida à baila primeiramente na via recursal, por clara inovação recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. A falsificação de assinatura pericialmente confirmada em contrato de alienação fiduciária justifica a abstenção temporária de atos de disposição de bem imóvel dado em garantia, a fim de resguardar o resultado útil do processo e reduzir o risco de dano.
3. Em regra, o magistrado não pode proferir decisão além do que lhe foi demandado, sob pena de julgamento ultra petita, todavia, considerando as peculiaridades do caso apresentado, em especial, a discussão acerca de matérias de ordem pública sem trânsito em julgado, faz-se devida a suspensão do direito de disposição do bem imóvel dado em garantia, cuja propriedade já foi consolidada em favor do credor fiduciário, com fundamento no Poder Geral de Cautela.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.